Tribunal: TJSP
Processo: 0000565-60.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Considerável quantidade de drogas apreendidas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Fração da reincidência readequada – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.